Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-44.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Processo no 0702669-44.2018.8.07.0014 EMBARGante(s) UNIQUE RESTAURANTE EIRELI - EPP EMBARGado(s) LASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Unique Restaurante Eireli EPP contra decisão desta Relatoria (ID 27303523) que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora embargante, porque não recolhido tempestivamente o preparo recursal. Em suas razões recursais (ID 27635332), a embargante aduz, em suma, que a decisão embargada padeceria dos vícios da obscuridade e contradição. Para tanto, afirma que, em síntese, que teria recorrido da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, de modo que, sob seu entendimento, não deveria ter recolhido imediatamente o preparo recursal. Pondera que se revela “contraditória e obscura a Decisão que, após o julgamento definitivo do Agravo Interno id 21314033 pela Turma, não concede o prazo legal de cinco dias contido nos artigos 99, § 7o5 e 101, § 2o6 do CPC/2015 para a parte comprovar o pagamento do preparo e, monocraticamente, não conhece do apelo originário”. Colaciona precedente judicial em pretenso amparo aos seus argumentos. Diz que “deve ser considerado o princípio da não surpresa esculpido no artigo 10 do CPC/2015”. Alega que não poderia cumprir a ordem contida em determinação judicial que foi objeto de agravo interno. Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos embargos, para sanear os supostos vícios anteriormente apontados. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, a decisão embargada não padece do vício indicado. De início, pontue-se que a simples divergência entre o entendimento albergado por esta Relatoria, no âmbito de decisão embargada, e aquele que a parte recorrente entende o mais adequado não rende ensejo à configuração do vício relativo à contradição. Anote-se que, para que seja observado o aludido vício no ato judicial, é necessária contradição entre premissas adotadas pelo órgão julgador, o que não se constatou na espécie. Vale pontuar que não há falar em vício no decisum embargado tão somente porque ele não chancelou as teses que a parte entende aplicáveis à espécie, tampouco porque o órgão julgador não interpretou norma ou precedente judicial da forma como a embargante entedia cabível. A embargante pretende, em verdade, a rediscussão de matérias afetas ao mérito do julgado, revolvendo a discussão acerca da legislação de regência aplicável à hipótese. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Ressalve-se que o ato judicial recorrido foi expresso quanto à ausência de efeito suspensivo ope legis do recurso de Agravo Interno, razão pela qual o não atendimento, pela apelante, ora embargante, da ordem de recolhimento do preparo recursal rende ensejo à configuração da deserção do apelo. Para tanto, aliás, foram aportados diversos precedentes deste e. Tribunal. Confira-se excerto do ato judicial recorrido: “(...) Os referidos dispositivos legais estabelecem como regra a imediata eficácia da decisão prolatada, de modo que o recurso não possui efeito suspensivo, salvo nos casos previstos em lei ou quando houver a necessidade por decisão do relator. O agravo interno, via de regra, não possui efeito suspensivo, não havendo a necessidade de escoamento do prazo recursal para que a decisão monocrática comece a produzir efeitos. Na espécie, observa-se que não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo interno interposto pela parte apelante contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça, até mesmo pela ausência de pedido formulado pela recorrente nesse sentido. Confiram-se, por pertinente, os requerimentos formulados pela apelante por ocasião do agravo interno (ID 21314033, p. 8): (...) A par disso, é cediço que não houve, na hipótese, pedido específico de concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno de ID 21314033, tampouco decisão judicial neste sentido. Nesse esteio, a decisão monocrática (ID 20994545) que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação dos agravantes para recolher o preparo produz efeitos imediatos. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. 1. O juízo de primeiro grau rejeitou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça considerando, dentre outras coisas, a intensa movimentação financeira na conta de um dos agravantes e a existência de investimentos em fundos de renda fixa que ultrapassam R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 1.1. A reiteração do pedido em apelação exige a comprovação da mudança relevante na situação fática financeira que os impeça de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Art. 98 do CPC. 1.2. Os agravantes apresentam documentos que demonstram que sua situação financeira não se alterou substancialmente, merecendo destaque os valores investidos que sofreram pouca ou nenhuma alteração negativa desde a última análise e a intensa movimentação financeira. 1.3. Não há comprovação de hipossuficiência que os impossibilite de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família. 2. O recorrente deve comprovar o preparo na interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Art. 1.007 do CPC. 2.2. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Indeferido o pedido, incumbe ao relator fixar prazo para a realização do recolhimento. Art. 99, § 7o, do CPC. 2.3. Os agravantes não recolheram o preparo no prazo fixado pelo relator. Assim, reputa-se deserto o recurso. Art. 1.007 do CPC. 3. Não há previsão legal para atribuição de efeito suspensivo automático ao recurso de Agravo Interno e não houve decisão judicial neste sentido. 3.1. A decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação dos agravantes para recolher o preparo gera efeitos imediatos. Precedentes. 4. Agravos internos desprovidos. (Acórdão 1334742, 07301975820198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. NÃO CUMPRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE INDEFERIDO. PRAZO RECOLHIMENTO TRANSCORRIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2.1. No caso dos autos não restou demonstrada a necessidade do agravado, que, apesar de ter indicado renda baixa, tentou ocultar informação de que é advogado atuando com quase uma centena de processos ativos, só nesta Corte. 2.2. Não demonstrada a hipossuficiência da parte, correta a decisão que indeferiu a gratuidade dejustiça requerida. 3. Não tendo o Agravo Interno efeito suspensivo e tendo transcorrido o prazo para juntada do preparo, necessário entender pela ocorrência da deserção e, consequentemente, não conhecer do recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1273548, 07138570820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020.) (...)”. Logo, não há qualquer obscuridade ou contradição no ato judicial objurgado, não se sustentando, sob qualquer perspectiva, a tese deduzida nos aclaratórios. Pontue-se, ao final, que a própria decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à embargante (ID 20994545) consignou expressamente que o não recolhimento do preparo no prazo assinalado implicaria na deserção do recurso, de modo que a ausência do cumprimento dessa determinação judicial pela apelante, com subsequente não conhecimento do apelo, não viola o art. 10 do CPC. Logo, se não observada contradição ou obscuridade na decisão embargada, não há falar em acolhimento dos embargos aviado. 3. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora